Tribunal: TJES
Processo: 5001179-55.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-55.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001179-55.2025.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A): EDUARDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO.

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTA NO PRAZO DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão da não disponibilização, em 17.02.2025, de valores provenientes de vendas realizadas pelo consumidor, o que ocasionou inadimplemento de obrigações e incidência de encargos financeiros.

2. O recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que os valores foram regularmente enviados à conta do consumidor.

3. Sentença de procedência condenou ao pagamento de R$113,38 a título de danos materiais e R$5.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços bancários apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira pela não disponibilização tempestiva de valores ao consumidor, bem como a configuração de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.

6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regular prestação do serviço.

7. Não houve comprovação de que o valor foi creditado na data devida, configurando falha na prestação do serviço.

8. A indisponibilidade do saldo ocasionou prejuízo material ao consumidor, consistente em encargos financeiros devidamente comprovados, sendo devida a restituição simples.

9. A retenção indevida dos valores ultrapassa o mero dissabor, pois impediu o adimplemento de obrigações, caracterizando dano moral indenizável.

10. O valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A não disponibilização tempestiva de valores em conta bancária configura falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A retenção indevida de valores que impede o adimplemento de obrigações caracteriza dano moral indenizável. 3. Os encargos financeiros suportados pelo consumidor em razão da falha devem ser ressarcidos de forma simples.”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 14 e 42, p.u.; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n° 297.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Eduardo Oliveira de Figueiredo

em face de
Banco do Estado do Espírito Santo
, na qual o requerente narra que possui uma maquininha de cartão vinculada ao Banco PicPay, tendo pleiteado a portabilidade dos valores das vendas para o banco requerido e, em 17/02/2025, afirma que não recebeu em sua conta o valor de R$3.086,50, referente as suas vendas realizadas, levando-o a inadimplir suas obrigações financeiras, que o forçaram a pagar R$113,38 de encargos financeiros, pleiteando agora o reembolso da referida monta, além de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18421243)
que julgou procedente o pedido autoral
para condenar o requerido ao pagamento de R$113,38 de danos materiais e R$5.000,00 de danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18421244), defendendo a ausência de falha na prestação de serviços, visto que comprovou que os valores foram enviados para a conta do requerente, suscitando a improcedência do pleito autoral por inexistência de ato ilícito e nexo causal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme declaração do requerente de ID 18421251.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18421246 e 18421247.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
não merece provimento
.

A controvérsia se funda em analisar se houve falha sistêmica do banco que impediu o lançamento do crédito do requerente, em 17/02/2025, oriundo de suas vendas, em sua conta bancária em tempo hábil a liquidar suas obrigações financeiras com terceiros.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em apreço, cabia à instituição financeira comprovar que creditou o valor na conta do consumidor em tempo hábil, todavia, não logrou êxito em demonstrar que o lançamento do crédito na data mencionada nos autos, configurando falha na prestação de serviços.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar que os valores estarão disponíveis para o consumidor dentro do prazo previsto para cada tipo de transação bancária, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço, principalmente quando o consumidor é prejudicado financeiramente com os equívocos ocasionados pelo requerido/recorrente.

Quanto ao ressarcimento dos valores despendidos pelo requerente/recorrido em razão da indisponibilidade de saldo pelas razões já expostas, convém mencionar que o requerente comprovou o pagamento dos encargos moratórios, que devem ser ressarcidos, como reconhecido pelo juízo sentenciante:

“[...] a indisponibilidade do saldo de R$ 3.086,50 (três mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) o levou a arcar com encargos de mora no valor de R$ 113,38 (cento e treze reais e trinta e oito centavos). Contudo, a restituição deve se dar de forma simples, e não em dobro, visto que os encargos foram pagos a terceiros em razão da falta de saldo, não se tratando de cobrança indevida direta efetuada pelo banco réu (requisito do art. 42, parágrafo único, do CDC).”

No tocante aos danos morais, sua fixação deve ocorrer quando comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor cotidiano e, ante aos documentos anexados aos autos, observo que a retenção dos valores pelo requerido/recorrente impediu que o requerente/recorrido adimplise suas dívidas dentro do vencimento, como também foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de advogado atuando em favor do recorrido nesta fase processual, conforme previsão do Enunciado n° 08 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Peço a mais respeitosa vênia ao eminente Juiz Relator, cujo entendimento inicial foi pelo desprovimento integral do recurso, para
divergir parcialmente
de seu judicioso voto, especificamente no que tange à condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia decorre de uma falha sistêmica temporária (instabilidade no sistema bancário) que postergou a visualização e o uso imediato de crédito oriundo de vendas por cartão na conta do recorrido. Tal fato, embora tenha ensejado a procedência dos danos materiais em razão dos encargos de mora suportados pelo consumidor, não possui o condão de gerar, por si só, uma lesão de ordem extrapatrimonial.

O entendimento jurisprudencial pátrio é pacífico no sentido de que o descumprimento contratual ou a instabilidade em serviços bancários
não configuram dano moral
in re ipsa
(presumido). Para a caracterização do dever de indenizar sob a ótica extrapatrimonial, faz-se indispensável a demonstração inequívoca de que o evento superou os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, atingindo de forma grave os direitos da personalidade do indivíduo (como a honra, a dignidade ou a imagem).

No caso em tela a parte autora não logrou êxito em comprovar qualquer desdobramento gravoso decorrente do bloqueio temporário. Não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, restrição severa a verba alimentar de subsistência essencial ou situação de manifesto constrangimento público que justificasse a intervenção do instituto da responsabilidade civil.

Cabia ao recorrido o ônus de demonstrar a excepcionalidade do sofrimento ou a existência de um verdadeiro abalo psicológico (art. 373, I, do CPC) , encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a narrar a frustração e o transtorno com o atraso no pagamento de faturas.

Dessa forma, a situação fática amolda-se perfeitamente à figura do mero contratempo da vida em sociedade, o qual, apesar de indesejável e passível de reparação material , é desprovido de força jurídica para fundamentar uma condenação extrapatrimonial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afastar tal condenação é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, com a devida vênia ao Relator, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença de primeiro grau tão somente para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a condenação a título de danos materiais.

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Como voto.